Tribunal: TJDFT
Processo: 0755650-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DE LOCATÁRIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante de imóvel alienado em leilão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é necessária a intimação prévia de locatário para a expedição de mandado de imissão na posse decorrente de alienação judicial; e (ii) analisar se cláusulas de contrato de locação firmado pelo executado podem ser opostas ao arrematante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 8o da Lei n. 8.245/91 se relaciona à hipótese da aquisição de bem imóvel por meio de contrato de compra e venda, na qual o adquirente tem a prerrogativa de denunciar eventual contrato existente e conceder ao locatário prazo para desocupação.
4. No caso, a imissão na posse decorre da alienação judicial do bem imóvel em hasta pública, no qual o arrematante adquire o domínio, e o mandado de imissão na posse constitui medida decorrente do direito de sequela. Em consequência, não é oponível ao arrematante cláusula contratual particular firmada entre o executado e o locatário que estabelece prazo para a desocupação, após a rescisão contratual.
5. Eventual prejuízo alegado pelo locatário deve ser discutido em ação própria, não havendo nulidade pela ausência de comunicação prévia, especialmente considerando o lapso temporal transcorrido desde a determinação da imissão.
6. A construção de mais de uma unidade habitacional não interfere na imissão na posse, uma vez que não houve desmembramento de matrícula, tampouco alienação judicial do espaço físico onde reside o executado, mas de todo o bem imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A imissão na posse decorrente de alienação judicial prescinde de intimação prévia do locatário. 2. Contrato de locação firmado pelo executado é inoponível ao arrematante do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81 e 85, §11; L. 8.245/1991, art. 8o.